Tribunal: TJSP
Processo: 2257801-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo agravante por entender ausentes os requisitos do artigo 678 do CPC. O imóvel constrito fora dado em garantia de dívida, por meio de hipoteca cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros pela genitora do agravante, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo agravante por entender ausentes os requisitos do artigo 678 do CPC. O imóvel constrito fora dado em garantia de dívida, por meio de hipoteca cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros pela genitora do agravante, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei n. 8.009/90. De se acrescentar a existência de decisão anterior, em embargos de terceiros ajuizados pelo genitor do agravante, agasalhada pelo manto da coisa julgada – Conforme precedente do C. STJ: "Existindo decisão anterior, afastando a incidência da Lei 8009/90, que transitou em julgado, não é dado ao Judiciário, sob pena de vulneração da coisa julgada formal, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria - STJ, Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, REsp. 167631/SP, DJ 01.08.2000" – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257801-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante HERICK
RIBEIRO TEIXEIRA, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS DE BIRIGUI E REGIÃO SICREDI
BIRUGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257801-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22502 IM
2
Voto no: 22502
Agravo de Instrumento no: 2257801-55.2020.8.26.0000
Agravante: Herick Ribeiro Teixeira
Agravado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos
de Birigui e Região Sicredi Birugui
Comarca: Birigui
Juíza: Cássia de Abreu
Agravo de Instrumento Tutela de Urgência Insurgência
contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado
pelo agravante por entender ausentes os requisitos do artigo
678 do CPC. O imóvel constrito fora dado em garantia de
dívida, por meio de hipoteca cedular em primeiro grau e
sem concorrência de terceiros pela genitora do agravante,
incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei n.
8.009/90. De se acrescentar a existência de decisão anterior,
em embargos de terceiros ajuizados pelo genitor do
agravante, agasalhada pelo manto da coisa julgada

Conforme precedente do C. STJ: “Existindo decisão
anterior, afastando a incidência da Lei 8009/90, que
transitou em julgado, não é dado ao Judiciário, sob pena de
vulneração da coisa julgada formal, proferir novo
pronunciamento sobre a mesma matéria - STJ, Ministro
Waldemar Zveiter, Terceira Turma, REsp. 167631/SP, DJ
01.08.2000” Decisão Mantida Agravo Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada à fls. 11 que. em embargos de terceiro ajuizados por Herick Ribeiro
Teixeira, indeferiu o pedido de liminar por ele formulado por entender ausentes os
requisitos do artigo 678 do CPC.
Assevera o agravante que opôs Embargos de Terceiro,
com a finalidade de suspender o processo de execução e suspensão de quaisquer atos
restritivos, tendo em vista o bem imóvel ao qual sofre os referidos atos, trata-se de
bem de família, sendo o agravante filho da executada, tendo ingressado em juízo para
proteger o bem no qual reside com seus familiares, defendendo assim a entidade
familiar.
Destaca que a hipótese em estudo não traduz a
contratação de empréstimo para consumo familiar ou cédula crédito hipotecário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257801-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22502 IM
3
ser utilizado em prol da entidade familiar, nos moldes do que destaca o art. 1664, do
Código Civil. Em verdade, a executada Letônia, genitora do agravante/embargante,
sofrera a execução em face de dívida contraída por André Galvão Correia, cuja
executada fora avalista do crédito, objeto da execução.
Que necessita com urgência da suspensão do processo
de execução, bem como dos atos de constrição, tendo em vista tratar-se o imóvel de
bem de família, sendo certo que decisão contrária, traria danos irreparáveis aos
familiares. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do agravo.
Indeferida a antecipação da tutela recursal pela decisão
de fls. 95/97.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls.
100/104), rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
As mesmas razões que levaram ao indeferimento do
pedido de efeito suspensivo permanecem inalteradas para o desprovimento do
recurso.
Com efeito, em que pese a combatividade do patrono
do agravante, para a concessão da tutela de urgência é necessário a presença dos
requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Para tanto dispõe o artigo 300 do CPC:
Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o: Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o: A tutela de urgência pode ser concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257801-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22502 IM
4
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o: A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Sobre o tema Vicente de Paula Maciel Junior leciona:
“O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que
o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação
controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito
e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá
ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra
melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo
a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes
para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras
provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa,
principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com
isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de
pronto. (Novas Tendências do Processo Civil Estudos sobre o projeto
do novo Código de Processo Civil. JusPodim - 2013 - Texto de Vicente
de Paula Maciel Junior
A Tutela antecipada no projeto do novo
CPC, p.313)”.
Pois bem. No caso em apreço, em análise aos
documentos constantes dos autos denota-se que o imóvel objeto da ação de embargos
de terceiros, foi oferecido pela executada (genitora do agravante) em garantia por
meio de hipoteca cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros,
resultando na renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade, conforme artigo 3o,
inciso V da Lei n. 8.009/90, razão pela qual não se verifica, juízo de probabilidade
das alegações do agravante, pois a questão acerca da impenhorabilidade do imóvel
por se tratar de bem de família já foi amplamente discutida tanto nos autos principais
pela genitora do agravante, sra. Letonia Maria Ribeiro Teixeira, tendo o Juízo de
primeiro grau assim decidido (decisão copiada do extrato de andamento do processo principal,
disponível no sistema SAJ e liberado digitalmente em 21/08/2020):
LETÔNIA
MARIA
RIBEIRO
ajuizou
a
presente
impugnação à adjudicação, sob o argumento de que o imóvel é
impenhorável, eis que é bem de família. O credor se manifestou a fls.
239/340, em discordância. A executada não trouxe qualquer indício de prova
de suas alegações, ônus que lhe competia. A mera afirmação não possui o
condão de afastar a constrição que paira sobre o bem. Ante o exposto, rejeito
a impugnação. Prossiga-se na execução. Intime-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257801-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22502 IM
5
Contra essa decisão não se tem notícia de interposição
de recurso.
Se isso não bastasse, a questão também foi trazida ao
conhecimento do judiciário por meio de embargos de terceiro aviados pelo genitor do
agravante, senhor Jorge Alberto Teixeira, nos autos dos embargos de terceiro no
1009937-24.2016.8.26.0077, o qual foi apreciado por este Colegiado e julgado em
21/09/2017, assim ementado:
CERCEAMENTO DE DEFESA
AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DA PROVA QUE SE PRETENDE PRODUZIR
PRELIMINAR REJEITADA.
BEM DE FAMÍLIA IMÓVEL DADO EM GARANTIA -
RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE
SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90.
EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL COM MAIS DE
UM PROPRIETÁRIO DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
PRESUNÇÃO QUE O CRÉDITO FOI
UTILIZADO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA POSICIONAMENTO
DO STJ MEAÇÃO AFASTADA.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA -
SENTENÇA IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Consta do teor do voto:
Assim, a garantia oferecida implica a renuncia ao
benefício legal da impenhorabilidade - pois se trata de situação
expressamente descrita no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 - sob pena de se
premiar eventual má-fé do contratante, que oferece imóvel sabendo
estar blindado pela proteção conferida ao bem de família
....
Ademais, presume-se que o empréstimo contraído, por
meio da Cédula de Crédito de fls. 34, foi revertido em proveito de
ambos os cônjuges. Assim, a penhora deverá recair sobre a totalidade
do imóvel.
Aludido recurso teve o trânsito em julgado certificado
em 31/10/2018 (fls. 184 dos autos no 1009937-24.2016.8.26.0077). Logo, a questão
da impenhorabilidade já foi discutida pelos genitores do agravante e devidamente
afastada, tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto por este colegiado, ocorrendo,
assim, a preclusão consumativa por ter se operado a coisa julgada. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257801-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22502 IM
6
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
JULGADO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REVISÃO.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA. (...). 2. " Embora a impenhorabilidade do bem de
família seja matéria de ordem pública, passível de arguição em
qualquer fase do processo, na hipótese de haver decisão anterior, opera-
se a preclusão consumativa (...)".(AgRg no AREsp 451641/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
08/05/14, DJe 19/05/14).
PROCESSO
CIVIL
-
COISA
JULGADA
-
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. I - Existindo
decisão anterior, afastando a incidência da Lei 8009/90, que transitou
em julgado, não é dado ao Judiciário, sob pena de vulneração da coisa
julgada formal, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria.
II - Recurso não conhecido. (STJ, Ministro Waldemar Zveiter,
Terceira Turma, REsp. 167631/SP, DJ 01.08.2000 p. 260).
Assim, de todos os ângulos em que se analisa a questão
a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator